Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo). O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base.
2. Recurso conhecido e desprovido.